Tribunal: TJDFT
Processo: 0731590-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731590-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUCI MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a adjudicação em regime de copropriedade entre os descendentes. Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento (id 40233994). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo interno interposto por Cleuci Meireles Estevão de Oliveira (id 44974992). O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso especial interposto por Cleuci Meireles Estevão de Oliveira (id 47752368). O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo em recurso especial interposto por Cleuci Meireles Estevão de Oliveira para determinar o julgamento do agravo de instrumento por ela interposto (id 57138827). Brevemente relatado, decido. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator